Tribunal: TJES
Processo: 0000193-55.2022.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-55.2022.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ RICARDO SOUZA BUTZKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ACUSADO E DESCARTE VOLUNTÁRIO DE ARMAMENTO. LICITUDE DA PROVA. CONFISSÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa. A Defesa sustenta a nulidade das provas em razão de busca pessoal ilegal, com pedido de absolvição por insuficiência probatória, além da fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se existem provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (iii) determinar o cabimento e o valor adequado dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi realizada em contexto de operação policial destinada à apuração de denúncias de envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e utilização de armas de fogo para intimidação de moradores, circunstâncias aptas a configurar fundada suspeita nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. O acusado empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial e descartou voluntariamente a pochete que continha o armamento, circunstância presenciada pelos policiais militares durante a perseguição.

5. A ausência de apreensão de qualquer objeto ilícito diretamente na busca pessoal do acusado afasta a alegação de nulidade da diligência, uma vez que a arma foi localizada após descarte voluntário realizado pelo próprio réu.

6. A confissão do acusado, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e pelo laudo pericial da arma e munições apreendidas, demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade delitiva.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a licitude da busca pessoal baseada em fundada suspeita decorrente de comportamentos suspeitos, como fuga e tentativa de ocultação de objetos, desde que os motivos da abordagem sejam posteriormente justificados.

8. Os honorários do defensor dativo devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho desempenhado, observados os critérios da razoabilidade, da complexidade da causa e do labor efetivamente realizado, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB.

9. A atuação do defensor dativo em grau recursal limitou-se à apresentação das razões de apelação em processo eletrônico de baixa complexidade, mostrando-se adequada a fixação de honorários no valor de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do acusado e o descarte voluntário de objeto contendo arma de fogo configuram elementos objetivos aptos a justificar a busca pessoal fundada em suspeita razoável.

2. Não há nulidade da prova quando o armamento é voluntariamente dispensado pelo acusado antes da abordagem policial.

3. A confissão do réu corroborada por depoimentos policiais coerentes e por prova pericial é suficiente para amparar condenação pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem caráter orientador e não vinculam o magistrado na fixação da remuneração do defensor dativo.

5. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e efetivo trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 930.610/PE, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STF, RE 1553784 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/8/2025, DJe 2/9/2025; STF, RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ RICARDO SOUZA BUTZKE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas privativas de liberdade, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº
19525782
), suscita a nulidade das provas em virtude de busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição do acusado por ausência de provas.

Requer, ainda, a fixação de honorários ao defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19525784
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº
19603628
), pela fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19603529
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ RICARDO SOUZA BUTZKE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas privativas de liberdade, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 19525782), suscita a nulidade das provas em virtude de busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição do acusado por ausência de provas.

Requer, ainda, a fixação de honorários ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 19525740), imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 26/05/2022, durante a "Operação Sentinela", a Polícia Militar dirigiu-se ao bairro Bela Vista, Laranja da Terra/ES, para averiguar denúncias de que o denunciado seria um dos chefes do tráfico local.

Ao notar a presença policial, o denunciado tentou fugir por um terreno baldio e descartou uma pochete preta antes de ser detido pelos policiais. Embora nada ilícito tenha sido encontrado em sua busca pessoal, o próprio acusado admitiu ter dispensado a bolsa contendo uma submetralhadora calibre .380.

Ao recuperar o objeto, os policiais encontraram a arma municiada com 10 munições, além de dois carregadores alongados e outras 20 munições intactas, totalizando 30 projéteis.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal: “
Proceder-se-á à busca pessoal
quando houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a "
fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva
” (HC n. 930.610/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

No caso, o policial militar JEFFERSON BENTO FERREIRA, ao ser ouvido em juízo, relatou que o objetivo da operação policial no local era apurar denúncias contra o denunciado, apontado como liderança do tráfico local e acusado de intimidar moradores com armas de fogo.

A referida testemunha afirmou que, durante patrulhamento no bairro Bela Vista, a equipe avistou o suspeito, que tentou fugir por um terreno baldio carregando uma pochete preta. No decorrer da perseguição, disse que os militares viram o momento em que ele descartou o objeto antes de ser alcançado.

Asseverou ainda que, embora nada ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, o abordado admitiu ter dispensado a pochete e revelou que nela havia uma submetralhadora, alegando que utilizava a arma para proteção pessoal devido a dívidas do tráfico. Ao retornarem ao local do descarte, os policiais confirmaram a versão e apreenderam uma submetralhadora calibre .380 municiada, acompanhada de carregadores e munições extras.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado em juízo pelo policial militar FABIO PINTO BRANDÃO.

Nota-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela Defesa, a busca pessoal realizada no acusado não resultou na apreensão de nenhum material ilícito em sua posse, logo, inexiste nulidade a ser declarada.

Ao revés, o armamento foi dispensado de modo voluntário pelo próprio acusado que empreendeu fuga ao visualizar a guarnição policial.

O fato de não ter sido apreendida a pochete dispensada em nada interfere na apuração dos fatos, sobretudo diante da confissão do acusado que assumiu que estava na posse da pochete contendo o armamento e a dispensou.

De toda sorte, os elementos angariados aos autos - denúncias acerca do envolvimento do acusado no tráfico de drogas e fuga ao visualizar a guarnição - são elementos suficientes para a realização de busca pessoal, consoante reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Abordagem policial em via pública. Ausência de ilegalidade. Justa causa. Fundadas suspeitas. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar o seguinte: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23)
. 3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca pessoal foram devidamente justificadas a posteriori. 4. Agravo regimental provido. (RE 1553784 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2025 PUBLIC 02-09-2025)

Assim, afasto a nulidade alegada.

Quanto à condenação em si, registro que a materialidade foi comprovada pelo laudo pericial de ID nº 19525746, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, somados à confissão do acusado.

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

No tocante à dosimetria da pena, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexistem reparos a serem realizados,
ex officio
, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), com a imposição de regime inicial aberto e substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo (Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro - OAB/ES nº 29.762) no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.